Tribunal: TJSP
Processo: 1005771-74.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – Informada a capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica, ela não faz jus ao recebimento de indenização securitária. – Pedido improcedente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005771-74.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante APARECIDA
DE OLIVEIRA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-74.2017.8.26.0024 -Voto no 29938
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1005771-74.2017.8.26.0024
3a Vara Cível do Foro de Andradina
Apelante: Aparecida de Oliveira Macedo
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juiz de 1a Instância: Fabiano da Silva Moreno
Voto no 29938.
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) Informada a
capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica,
ela não faz jus ao recebimento de indenização securitária.

Pedido improcedente - Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório, contra r. sentença que julgou improcedente o
pedido (fls.277/282).
Sustenta a apelante que: a) a sentença se baseou
apenas no laudo pericial elaborado nos autos e não apreciou “laudos médicos
juntados pela apelante, bem como os demais documentos que corroboram o nexo causal entre o
acidente e a incapacidade da segurada” (fl.286), devendo ser acolhida a conclusão do
laudo do IML de fl.35/41, que informou ter a autora sofrido “debilidade de segmento
cervical e membro superior esquerdo de 45%” (fl.287); b) o laudo pericial elaborado nos
autos não foi produzido por médico especialista na área, mas por
endocrinologista; c) houve equívoco da sentença ao considerar laudo produzido
por médico não especialista na lesão sofrida pela apelante no segmento cervical
e membro superior. Pede a reforma da sentença, com acolhimento dos laudos de
fls. 35/41 e 42/45 ou a decretação de nulidade da sentença, para realização de
nova perícia por médico especialista na área de ortopedia e traumatologia, que
vai considerar o fato de a autora ser manicure, apresentar debilidade para o
exercício da sua profissão, por ter perdido a força muscular do braço esquerdo,
sentir formigamentos, dormência e tremor e porque sua coluna “trava”, impedindo
a movimentação da cabeça e do pescoço.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-74.2017.8.26.0024 -Voto no 29938
3
Houve resposta.
É o relatório.
A autora, vítima de acidente de trânsito, em 17.5.2016,
afirmou, na inicial, ter sido submetida a tratamento cirúrgico no ombro, que “ainda
necessitará de novas intervenções cirúrgicas sem previsão de alta” (fl.2) e que, ao tomar
ciência das lesões irreversíveis, decorrentes do acidente, “e que nenhum tratamento
médico seria capaz de curá-la e restituir as funções de seu braço esquerdo e coluna vertebral”
(fl.3), formulou pedido administrativo de pagamento de indenização do seguro
obrigatório, que lhe foi negado.
Não se conforma com a negativa ao pagamento de
indenização, porque “os documentos apresentados fazem provas suficientes da incapacidade
da requerente” (sic.,fl.3).
Diz que é manicure e que “perdeu completamente a força
muscular do braço esquerdo, sente formigamentos, dormência, tremor, além de no
desenvolvimento de sua função travar a coluna constantemente impedindo a movimentação da
cabeça/pescoço” (fl.3), permanece sentada por longo período, atende vários clientes
em sequência, sem ter tempo de descansar entre os atendimentos.
Diante desse cenário, pede a condenação da ré ao
pagamento da indenização de R$10.327,50, referente à invalidez que apresenta,
corrigida desde o acidente pelos índices do IGPM, o que perfaz R$10.510,01, até
novembro de 2017 (fl.21).
Na data do acidente que vitimou a autora, em
17.5.2016, já estava em vigor a Lei no 11.482/2007, que alterou o critério de
fixação da indenização do seguro obrigatório e estipulou o valor indenizatório de
R$13.500,00, para os casos de morte, e de até R$13.500,00, para os casos de
invalidez permanente, estabelecendo-se o percentual da indenização de acordo
com o grau de invalidez, apurado por perícia médica.
Dessa maneira, a autora faria jus à fração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-74.2017.8.26.0024 -Voto no 29938
4
indenizatório, apurada de acordo com o grau da invalidez que fosse constatada.
No entanto, não há prova da alegada invalidez. A
perícia médica realizada durante o processo (fl.257/266), por perito médico
cadastrado do IMESC, especialista em Clínica Médica, Endocrinologia, médico
perito do Instituto Nacional de Seguridade Social, médico em Terapia Intensiva,
pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo (fl.257), informou
que a autora sofreu, em decorrência do acidente, “trauma torácico anterior, trauma em
membro superior esquerdo” (fl.258), ficou internada por dois dias, submeteu-se a
tratamento cirúrgico em região anterior do tórax, com drenagem de hematoma,
fez uma sessão de fisioterapia e recebeu alta do ortopedista em outubro de 2017.
No item “anamnese/história da moléstia atual”, relativo
às informações fornecidas pela autora ao perito, foi descrito que ela “refere dor
discreta em região cervical, dor discreta em membro superior esquerdo, dor discreta em tornozelo
esquerdo”, não faz uso de medicamento regular nem fisioterapia e não faz
acompanhamento médico regular (fl.258). Constou também que a autora não
apresentou novos relatórios médicos nem hospitalares e que ela “trabalhava como
manicure, autônoma, afastada pelo INSS da data do acidente até outubro de 2017” e que não
estava trabalhando ao tempo da perícia, em 29.01.2019 (fl.258), mesma
informação constante do item “antecedentes sócio-profissionais” (fl.259).
A autora foi submetida a exames, tendo sido relatado
pelo perito, especificamente em relação ao tórax, que há cicatriz com bom
aspecto. Em relação à coluna cervical/torácica/lombar disse que não há
limitações funcionais, estando preservados reflexos e força muscular. Em relação
aos membros superiores, o perito informou que não há limitações funcionais,
estando preservados reflexos e força muscular e que há cicatriz de 2 (dois)
centímetros em punho posterior decorrente de pós operatório de exérese cisto
sinovial (fl. 259).
A conclusão do perito, após submeter a autora a
exame geral e especial, analisar a documentação dos autos e os relatórios
médicos apresentados foi no sentido de que a autora não apresenta sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-74.2017.8.26.0024 -Voto no 29938
5
morfo-funcionais que se enquadrem em situações previstas na tabela DPVAT, em
decorrência do acidente por ela sofrido em 17.5.2016 (fl.263).
Em várias das respostas aos quesitos formulados
pelas partes, o perito confirmou a inexistência de sequelas e que as lesões de
trauma no tórax e no membro superior esquerdo da autora foram de caráter
temporário (fl.265).
O caráter temporário das lesões foi confirmado pelo
laudo de lesão corporal no 427448/2016 (fl.36), que a autora insiste seja
considerado como prova de sua invalidez permanente.
Constou, expressamente, da conclusão de referido
laudo, emitido em 22.11.2016, relativo ao exame de lesão corporal a que a autora
no Instituto Médico Legal, que “a vítima sofreu lesões corporais de natureza GRAVE pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e pela debilidade do membro
superior esquerdo e dos movimentos da coluna cervical”.
No referido laudo, a resposta ao quinto quesito, que
indagava: “Resultará incapacidade permanente para trabalho, ou enfermidade incurável; ou
perda ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ou
abortamento?”, foi “NÃO” (fl.36), de modo que a autora não é incapaz.
Assim, não há causa para determinar nova perícia para
que médico especialista na área de ortopedia reavalie a autora, considerando que
não há nada nos autos que afaste a conclusão da que foi elaborada três anos
após o acidente, consonante com o laudo elaborado pelo IML.
Se não bastasse, a autora é jovem, já que nasceu em
22.9.1970 (fl. 27) e, apesar de não ter concluído o ensino fundamental (fl.258), é
certo que ela afirmou, na inicial, ter continuado a exercer a função de manicure e
eventual referência a dor após longo período de trabalho, por si só, não indica
nem determina invalidez.
Como a autora admite ter continuado o exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-74.2017.8.26.0024 -Voto no 29938
6
função para a qual tinha e tem habilidade e, o mais relevante, após alta médica
recebida em outubro de 2017 não se submeteu a nenhum outro tratamento
médico regular, não se vislumbra nenhuma incapacidade.
Dessa maneira, não foi preenchido o requisito do artigo
3o, “II”, da Lei no 6.194/74, com as alterações da Lei no 11.482/07, qual seja, a
invalidez permanente e, portanto, não há causa para o pagamento de
indenização.
Não custa lembrar que inexiste amparo legal para o
pedido de indenização securitária fundado em eventual incapacidade temporária,
ou seja, durante o período de tratamento de vítima de acidente de trânsito.
Ademais, o só fato de ter sofrido acidente de trânsito
não determina recebimento de indenização, cuja lei estabelece pagamento
diante, apenas, da comprovação de haver invalidez permanente.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e,
observando o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios para R$1.100,00, com ressalva da gratuidade.
SILVIA ROCHA
Relatora